Tribunal: TJMT
Processo: 0001980-44.2015.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001980-44.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIA BEATRIZ GELATI - CPF: 563.066.520-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARMANDO FABRIM - CPF: 458.467.660-72 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA GOMES - CPF: 632.804.341-49 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – ALEGADO O NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELEVANTE PARA DESLINDE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE

– MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação processual não veda o desapensamento dos autos de embargos à execução dos autos principais, cabendo ao embargante o ônus de transladar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do parágrafo único do artigo 736 do CPC.

No caso, não constam no bojo da apelação os documentos essenciais para a verificação da alegada nulidade da citação
ficta
, o que enseja o não conhecimento do recurso.

A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas.

Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Lidia Beatriz Gelati e Armando Fabrim

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001980-44.2015.811.0108, movidos em desfavor de Marcos Antônio Silva Gomes
,
julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do processo principal, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da dívida.

Em suas razões, de Id. 86874963, os recorrentes sustentam a nulidade da citação
ficta
porque não foram exauridas as diligências para sua localização.

No mérito, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduz ser possível que os embargos consistam em negativa geral à validade da execução, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, retornando os autos à origem para regular citação, ou para que sejam acolhidos os embargos à execução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 86874969, por meio das quais a parte apelada pugna pelo o desprovimento do recurso, ao fundamento de que os requerentes estão se ocultando com o fito de escapar à execução da dívida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da citação por edital.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos apelantes, nos autos dos embargos à execução, alega a nulidade da citação editalícia porque não foram esgotados os meios para localização da parte executada.

Pois bem.

A alegação de nulidade de citação sustentada pelos apelantes em suas razões deveria ser considerada, por se tratar de matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Todavia, diante da possibilidade de desapensamento dos autos dos embargos à execução para sua remessa ao Tribunal (em face de sua natureza de ação autônoma), incumbe às partes a instrução do feito com as cópias dos documentos da execução necessários à comprovação de suas alegações, o que não foi feito no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO. JUNTADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA (PRECEDENTES). ART. 13 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por tratar­se de ação autônoma, não é vedado desapensar os autos dos embargos à execução dos autos principais. 2. Se os autos que continham a procuração foram desapensados dos principais, caberia à parte interessada juntar cópia do instrumento procuratório ou novo mandato. 3. É incabível, no âmbito do recurso especial, a providência de que trata o art. 13 do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental improvido. IV ­ APELACAO CIVEL 2007.51.03.001319­0 (AgRg no REsp 1219669/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 27/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA SENTENÇA E MEMORIAL DOS CÁLCULOS. AUTOS DA EXECUÇÃO DESAPENSADOS. ÔNUS DO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I E II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada merece ser mantida, porquanto jurisprudência mais atual e pacífica desta Corte chancela o entendimento no sentido de que a ação de embargos à execução é autônoma e exige da parte a sua adequada instrução. 2. A legislação processual não veda a desapensação dos autos de embargos à execução dos autos principais, cabendo ao embargante o ônus de transladar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 628.567/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

Assim, como não constam no bojo do apelo os documentos essenciais para a verificação da controvérsia, especialmente o edital de citação e as diligências tomadas em primeiro grau pelo Juízo, resta prejudicada a análise da pretensão, nesta parte.

Do mérito.

Trata-se de apelação cível interposta por Lidia Beatriz Gelati e Armando Fabrim

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001980-44.2015.811.0108, movidos em desfavor de Marcos Antônio Silva Gomes
,
julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do processo principal.

A Defensoria Pública, representando Lidia Beatriz Gelati e Armando Fabrim, ajuizou Embargos à Execução contra Marcos Antônio Silva Gomes por negativa geral.

Pois bem. Não merece reforma a sentença.

A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, por razões lógicas não abrange os embargos à execução.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas. Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.

O Termo de Confissão de Dívida e Nota Promissória nº 1-01 tem o “efeito de prova pré-constituída”, sendo do executado, por disposição legal, o ônus probatório para atacá-la. Carece de qualquer efeito prático a impugnação genérica.

Os embargos por negativa geral podem, inclusive, acabar prejudicando o curatelado especial, pois os tópicos que vierem a ser analisados não poderão ser objeto de futura alegação do próprio executado.

Deve, assim, ser mantida a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios ao montante de 15% do valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021